Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. IDENTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS. ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. 1/6 DA PENA BASE PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE. SEGUNDA FASE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. CRIME TENTADO. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. De acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial. Todavia, cabe ressaltar que tais elementos poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidos em juízo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o depoimento do representante da vítima, em juízo, aliado as demais provas dos autos, especialmente a confissão do réu Antônio, demonstra o modus operandi fraudulento dos acusados, de modo que a manutenção da r. sentença que condenou o réu Marcos Paulo Rodrigues Silva como incurso nas penas do crime de estelionato e Antônio Sousa da Silva nas penas do crime de estelionato tentado, é medida que se impõe.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
6. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
7. Apelação criminal interposta por Marcos Paulo Rodrigues conhecida e não provida. Apelações criminais interpostas por Antônio Sousa da Silva e Paulo Henrique Lopes do Vale, conhecidas e parcialmente providas.